Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. STF. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1002. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Caso a parte vencedora da ação seja representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, é cabível a fixação de honorários advocatícios em benefício dessa instituição em demandas ajuizadas contra o Distrito Federal. 1.1. O valor recebido a título de honorários é destinado ao aparelhamento da Defensoria Pública, sendo vedado a repartição entre os membros da instituição. 1.2. Esse é o entendimento das teses fixadas no tema de repercussão geral n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal, teses as quais tornaram a súmula 421 do STJ superada.
2. Consta do CPC que, “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”, conforme seu art. 85, § 10. 2.1. A causalidade, nesses casos, deve ser averiguada a partir de uma relação de causa e efeito, de um confronto entre os fatos que levaram à propositura da ação com aqueles que satisfizeram a pretensão material da parte inicialmente inconformada. 2.2. Nesse contexto, imperioso reconhecer que o bem jurídico tutelado só foi alcançado pela propositura da ação que visa o fornecimento de medicamento à parte autora.
3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa. 3.1. A alegação de omissão ou contradição não se refere à possibilidade de reavaliação da prova ou à rediscussão da matéria, mas sim à omissão e contradição interna do julgado, as quais não se verificam na hipótese. 3.2. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações nem analisar especificamente cada um dos dispositivos legais apontados pelas partes. Basta a apresentação dos fundamentos que embasaram o entendimento.
4. Embargos de Declaração da Defensoria Pública conhecidos e providos. Acórdão parcialmente alterado para fixação dos honorários advocatícios.
5. Embargos de Declaração do Distrito Federal conhecidos e não providos. Acórdão mantido no mérito.